Tribunal: TJSP
Processo: 0008658-08.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Vara Cível e Vara de Família e Sucessões – Ação de exigir contas relacionadas a empréstimos irregulares realizados por curadora em nome do curatelado – Há acessoriedade entre a ação de interdição e a ação de exigir contas, conforme o artigo 553 do CPC, que determina que as contas devem ser prestadas em apenso aos autos do processo em que o curador foi nomeado

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Vara Cível e Vara de Família e Sucessões – Ação de exigir contas relacionadas a empréstimos irregulares realizados por curadora em nome do curatelado – Há acessoriedade entre a ação de interdição e a ação de exigir contas, conforme o artigo 553 do CPC, que determina que as contas devem ser prestadas em apenso aos autos do processo em que o curador foi nomeado – Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional de Vila Mimosa/Campinas (terceiro Juízo, que não é nem suscitante e nem suscitado).